Tribunal: TJDFT
Processo: 0711355-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BEM EM NOME DE TERCEIROS. DECRETO 911/69. REQUISITOS. PREENCHIDOS. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69 determina que na ação de busca e apreensão considera-se documentos indispensáveis para o ajuizamento da demanda o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, em sua ausência, o protesto do título em aberto.
2. A extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito em razão de o veículo dado em garantia estar registrado em nome de terceiro é indevida, pois permite ao devedor se beneficiar de sua própria torpeza, considerando que bastaria não transferir a titularidade do referido bem, o qual estaria livre de quaisquer medidas constritiva, ainda que posse direta estivesse com titular do contrato.
3. Somente com a regular instrução do feito será possível averiguar se há interesse de terceiro de boa-fé.
4. Recurso conhecido e provido.